Tribunal: TJMT
Processo: 1000992-37.2024.8.11.0028
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000992-37.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TANIA MENDES TEIXEIRA - CPF: 016.066.281-86 (APELANTE), ISRAEL XAVIER GIROTTO - CPF: 054.457.411-76 (TESTEMUNHA), RUZIVALDO OLIVEIRA CRUZ JUNIOR - CPF: 032.555.511-70 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIA REGULAR. QUANTIDADE E FRACIONAMENTO DA DROGA. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006), à pena de 1 ano, 8 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição, sob alegação de insuficiência probatória, sustentando que a condenação se baseou em depoimento policial isolado e em confissão extrajudicial não ratificada em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (
i
) se há prova suficiente de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (
ii
) se o depoimento policial, isoladamente, é apto a sustentar a condenação; e (
iii
) se a confissão extrajudicial não ratificada em juízo pode ser valorada como prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial que atesta a apreensão de 22 porções de cocaína.

4.

A autoria delitiva decorre do conjunto probatório, notadamente do depoimento policial firme, coerente e prestado sob contraditório, aliado às circunstâncias da prisão em flagrante.

5.

Os depoimentos de policiais são idôneos para fundamentar a condenação quando harmônicos e coerentes com os demais elementos de prova.

6.

A denúncia anônima constitui meio legítimo de deflagração da atividade policial, desde que seguida de diligências para verificação dos fatos, como ocorrido no caso.

7.

A confissão extrajudicial, ainda que não ratificada em juízo, possui valor probatório quando corroborada por outros elementos dos autos.

8.

A quantidade, o fracionamento e a forma de acondicionamento da droga, aliados à dinâmica dos fatos e à apreensão de valores, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente.

9.

Para a configuração do crime de tráfico de drogas, é prescindível a comprovação da venda efetiva, tratando-se de tipo penal misto alternativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policial, quando coerente e harmônico com o conjunto probatório, é suficiente para embasar a condenação criminal. 2. A confissão extrajudicial, ainda que não ratificada em juízo, possui valor probatório quando corroborada por outros elementos constantes dos autos. 3. A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde da comprovação da mercancia efetiva, sendo suficiente a demonstração de circunstâncias indicativas da destinação comercial do entorpecente.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o,
caput
e IV; CPP, art. 155; Lei n.o 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025;
EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012; TJMT, Apelação Criminal n.o 0009611-72.2017.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 25/01/2023, DJE 03/02/2023; Enunciados Orientativos nos. 07 e 08 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: TÂNIA MENDES TEIXEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré
TÂNIA MENDES TEIXEIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000992-37.2024.8.11.0028, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condená-la
como incursa nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
1 (um) ano, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 333454911), a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência à acusada, pugna pela
absolvição

ao argumento de
insuficiência probatória
, sustentando inexistirem elementos idôneos que comprovem a prática do ílicito imputado. Aduz que a condenação baseou-se essencialmente no depoimento de um único policial militar, desacompanhado de outras provas independentes, bem como que a suposta confissão extrajudicial da ora apelante não foi ratificada em juízo em razão de sua revelia, ao que acresce, enfim, ser indevida a valoração de elementos colhidos na fase inquisitorial.

Em contrarrazões lançadas no documento digital de ID 333454913, o
Parquet
rebate as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer constante no ID 345300395, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em exame é
tempestivo
, foi interposto por parte legitimada e com interesse recursal, e que o meio de impugnação adotado mostra-se adequado e necessário para a consecução das finalidades almejadas. Estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública em prol da denunciada.

Conforme delineado na exordial acusatória, no dia 04 de abril de 2024, por volta das 19h30min, na Rua Barão de Poconé, no Município de Poconé/MT, a denunciada
TÂNIA MENDES TEIXEIRA
, agindo com plena consciência da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, mantinha em seu poder
13,44g (treze gramas e quarenta e quatro centigramas) de substância entorpecente análoga à cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, durante patrulhamento ostensivo na região, equipe da Polícia Militar recebeu informação de que, no endereço supramencionado, estaria ocorrendo a comercialização de entorpecentes. Diante dessa notícia, os agentes públicos deslocaram-se até o local indicado e, ao ali chegarem, visualizaram a acusada entregando objeto a indivíduo não identificado, circunstância interpretada como indicativa de transação ilícita.

Com a aproximação da guarnição, a denunciada empreendeu fuga em direção ao interior do imóvel, ocasião em que dispensou objeto ao solo. Realizada a devida varredura no local, constatou-se que o material abandonado consistia em
três porções de substância análoga à cocaína
.

Na sequência, durante a realização de busca domiciliar, foram localizadas outras
19 (dezenove) porções da mesma substância
, igualmente acondicionadas de modo compatível com a prática do tráfico, o que reforça a hipótese de destinação mercantil do entorpecente.

Diante desse contexto fático, a acusada recebeu voz de prisão em flagrante, sendo conduzida à Delegacia de Polícia de Poconé/MT para a adoção das providências legais cabíveis (Denúncia, ID 333454863).

Regularmente processada a ação penal,
a acusada foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas
, insurgindo-se, por conseguinte, perante esta Corte, em busca da reforma da sentença condenatória.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
:

Como único argumento recursal, a Defensoria Pública pleiteia a
absolvição da apelante por insuficiência de provas,
sob o argumento de que a sentença condenatória se baseou exclusivamente no depoimento de um único policial militar, desacompanhado de corroboração por outras testemunhas ou elementos probatórios. Aduz, ainda, que a confissão extrajudicial não foi ratificada em juízo, em razão da revelia da acusada, bem como que a magistrada sentenciante se valeu indevidamente de elementos colhidos na fase inquisitorial para fundamentar sua decisão.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 333452935), do boletim de ocorrência n.o 2024.100747 (ID 333452937), do termo de exibição e apreensão (ID 333452939), do laudo pericial n.o 311.3.10.9067.172087-A01 (ID 333454854), bem como pelos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, no local dos fatos, de
22 (vinte e duas) porções de cocaína, equivalentes a 13,44 g (treze gramas e quarenta e quatro centigramas)
, substância entorpecente proscrita no território nacional.

No que tange à
autoria delitiva
, igualmente não subsistem dúvidas quanto à responsabilidade penal da apelante, a qual restou evidenciada pelo conjunto probatório coligido durante a persecução penal,
inexistindo dúvida que autorize sua absolvição.

O policial militar
Israel Xavier Girotto
, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, prestou depoimento firme, coerente e detalhado acerca das circunstâncias da prisão em flagrante, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, mantendo absoluta coerência narrativa em ambos os momentos processuais.

Na fase inquisitorial (ID 333452942), o referido policial militar declarou que estava em patrulhamento pela Avenida Aníbal de Toledo quando
recebeu informações de transeuntes no sentido de que, no endereço da suspeita, estaria ocorrendo o comércio de entorpecentes
, realizado por uma mulher loira, trajando blusa azul, que se encontrava sentada em frente à residência, em uma cadeira de plástico branca. De imediato, a guarnição deslocou-se até o local indicado, onde
avistou a suspeita entregando objeto a um homem de vestes escuras
. Ao ser
dada ordem de parada, a apelante desobedeceu à determinação legal e evadiu-se para o interior da residência, dispensando ao solo aproximadamente três porções de substância análoga à pasta base de cocaína
. Durante a entrevista, informou que o restante dos entorpecentes estaria em uma sacola plástica na cozinha, onde foram localizadas mais 19 (dezenove) porções da mesma substância.

Em sede judicial (Relatório de Mídias, ID 333454889), o agente estatal
ratificou integralmente o depoimento prestado na fase policial
, acrescentando detalhes relevantes acerca das circunstâncias da diligência. Relatou que a via onde ocorreu a prisão em flagrante possui baixa luminosidade, praticamente desprovida de iluminação pública e circundada por vegetação. Narrou que, ao adentrarem a residência após a desobediência à ordem de parada,
visualizou a apelante dispensando material entorpecente, ocasião em que foi realizada a abordagem
. Confirmou que a apelante confessou a prática do tráfico de entorpecentes, afirmando que o fazia para sustentar os filhos menores, em razão de dificuldades financeiras, e que os conduziu até a cozinha, onde havia mais entorpecentes armazenados em uma sacola.

O policial militar esclareceu, ainda, que a apelante mantinha pequena quantidade de droga consigo para eventualmente alegar uso pessoal, caso fosse abordada, ao passo que guardava o restante na residência. Informou, também, que havia aproximadamente quatro crianças no local, filhos da acusada, convivendo naquele ambiente, e que foi tentado contato com o Conselho Tutelar, sem êxito, razão pela qual acionaram um parente, identificado como genro da acusada, que ficou responsável pelas crianças.

Essa compreensão fática também foi corroborada pelo policial militar
Ruzivaldo Oliveira Cruz Júnior
, quando ouvido na esfera administrativa (ID 333452943).

A coerência narrativa entre os depoimentos prestados nas fases inquisitorial e judicial, aliada ao detalhamento das circunstâncias da diligência e à ausência de contradições relevantes,
confere elevado grau de credibilidade ao testemunho do policial militar.

Saliente-se que o depoimento do policial militar se revela dotado de especial credibilidade, não apenas em razão da presunção de veracidade que reveste os atos praticados por agentes públicos no exercício regular de suas funções, mas, sobretudo, por ter sido prestado em juízo, sob o compromisso legal de dizer a verdade, submetendo-se ao contraditório e à ampla defesa. Ademais,
não há nos autos qualquer elemento concreto que infirme sua idoneidade ou sugira motivação espúria para incriminar falsamente a acusada
.

A respeito do tema, vale destacar o entendimento consolidado no âmbito desta Corte de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo n.o 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Tal entendimento, frise-se, não diverge da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou orientação quanto à
validade e à força probatória dos depoimentos prestados por policiais
, desde que coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos constantes dos autos, inexistindo indícios de motivação pessoal ou de parcialidade por parte dos agentes públicos.

Em decisões mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que os depoimentos prestados por policiais
são dotados de fé pública
, razão pela qual não podem ser desconsiderados unicamente em virtude da função exercida pelos depoentes. Compete à Defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova. (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Outrossim, cumpre destacar que a
diligência policial foi deflagrada a partir de denúncia anônima
, circunstância que, longe de macular a legalidade da atuação estatal, constitui legítimo instrumento de investigação criminal, desde que seguida de verificação
in loco
pelas autoridades competentes.

Por oportuno, ressalto não ignorar que a
denúncia anônima
, ao veicular uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem, contudo, declinar a identidade de seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, simultaneamente, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.o,
caput
, da CF), exercido pelos particulares em colaboração com os agentes públicos, e, de outro lado, uma potencial afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.o, inciso IV, da CF).

De um lado, identificam-se cidadãos interessados na apuração de possível infração penal, que se valem desse instrumento como forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certo distanciamento e garantir a própria proteção, evitando eventuais retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem o direito de conhecer os termos da imputação que lhe é atribuída, bem como de ver resguardadas sua privacidade e sua honra objetiva na comunidade em que está inserido, em face de investidas temerárias do Estado.

Nesse ponto, importa consignar que, no que se refere à
denúncia anônima em casos específicos que envolvem o tráfico de drogas
, não se pode olvidar que os agentes do delito frequentemente se revestem de poder paralelo ao do Estado, articulando-se de modo a identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecerem a rotina dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante. Assim, não é de todo incompreensível que os delatores optem pelo anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores, tampouco na inviabilização de medidas de interesse público, como a persecução penal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução não consiste em tolher, de forma absoluta, a denúncia anônima
, impedindo que significativa parcela das comunicações de infrações chegue ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de afronta aos princípios da supremacia do interesse público e da vedação à proteção deficiente.

Esse é o sentido do art. 5.o, § 3.o, do Código de Processo Penal, que confere a qualquer pessoa do povo a faculdade de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de ação pública,
incumbindo à autoridade policial

o dever de averiguar a procedência das informações
e, sendo estas procedentes, determinar a instauração de inquérito policial.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

No tocante à alegação defensiva de que a confissão extrajudicial da recorrente não foi ratificada em juízo em razão de sua revelia, bem como de que a magistrada sentenciante teria se utilizado indevidamente de elementos colhidos na fase inquisitorial para fundamentar a decisão, verifica-se que tal argumento não merece prosperar.

A confissão extrajudicial,
ainda que não ratificada em juízo
,
constitui elemento probatório válido
quando corroborada pelos demais elementos de prova
carreados aos autos
.

No caso concreto, a apelante, em seu interrogatório policial (ID 333452944), admitiu expressamente que estava na posse de substâncias entorpecentes para fins de comercialização, narrando detalhes acerca da obtenção das drogas junto a um indivíduo identificado como “
Renan
”, bem como sobre os valores praticados na mercancia (R$ 50,00 para as porções maiores e R$ 20,00 para as menores).

A recorrente relatou, ainda, que havia recebido as drogas de “
Renan
” na segunda-feira, dia 01/04/2024, e que estava comercializando os entorpecentes com o objetivo de quitar dívidas e sustentar seus filhos menores. Informou que mantinha parte das substâncias escondidas no mato, mas que já havia decidido cessar a atividade ilícita, em razão do receio da presença policial na localidade. Acrescentou que portava pequena quantidade da droga no bolso, pois pretendia vendê-la rapidamente, enquanto o restante seria novamente ocultado no mato.

Como se observa, a riqueza de detalhes da confissão extrajudicial, aliada à sua plena consonância com os demais elementos probatórios – notadamente o depoimento do policial militar, a quantidade e o fracionamento das drogas apreendidas (22 porções de cocaína, totalizando 13,44 g) e a forma de acondicionamento das substâncias na residência –, confere elevado grau de credibilidade às declarações prestadas pela apelante na fase policial.

Ademais, embora a revelia da apelante na fase judicial impeça a ratificação da confissão extrajudicial, tal circunstância
não invalida o valor probatório
das declarações prestadas na fase inquisitorial, as quais
devem ser analisadas em conjunto com os demais elementos de prova constantes dos autos
. A confissão em sede policial, quando corroborada por outros elementos probatórios, constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, não havendo qualquer ilegalidade em sua utilização pela magistrada sentenciante.

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de a apelante não ter sido flagrada na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT).

Ainda que a quantidade de droga apreendida não seja elevada –
22 (vinte e duas) porções de cocaína, totalizando 13,44 g de massa bruta
(laudo pericial, ID 333454854) –, tal circunstância, isoladamente considerada, não autoriza a absolvição, sobretudo diante da técnica usualmente denominada “
comércio formiga
”, pela qual o entorpecente é fracionado em pequenas porções, justamente para reduzir suspeitas e, em caso de apreensão, viabilizar tese defensiva voltada à descaracterização da traficância.

Em situação análoga, esta Corte de Justiça estadual já decidiu:

“
[...].
Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas se as provas dos autos, em especial a forma de acondicionamento da droga, com o nítido propósito de praticar o tráfico “formiguinha”, demonstra que o agente pretendia distribuir os entorpecentes. Além disso, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado
. Recurso desprovido”
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0009611-72.2017.8.11.0042, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2023) - destaquei.

Dessa forma, o conjunto probatório delineado nos autos, quando analisado de forma sistemática e concatenada,
revela-se apto a demonstrar, com segurança jurídica, a autoria delitiva
.

Destaca-se, inicialmente, a existência de denúncia anônima dotada de elevado grau de especificidade, na qual foram indicadas as características físicas da apelante, sua vestimenta, o local de atuação e a dinâmica da atividade ilícita, circunstância que, por si só, confere plausibilidade à
notitia criminis
.

Tal narrativa foi prontamente corroborada pela atuação dos policiais militares, que, ao se dirigirem ao local indicado, lograram visualizar a apelante em situação compatível com a descrita na denúncia, notadamente ao entregar objeto a terceiro, em típica dinâmica de comercialização de entorpecentes. A subsequente conduta de evasão, acompanhada do descarte de substâncias ilícitas ao perceber a aproximação da guarnição, constitui elemento indicativo da consciência da ilicitude, reforçando o juízo de culpabilidade.

Ademais, a apreensão de
22 (vinte e duas) porções de cocaína, totalizando 13,44 g
, acondicionadas de forma fracionada e padronizada, revela inequívoca compatibilidade com a destinação mercantil do entorpecente. Soma-se a isso o fato de que o restante da substância foi localizado no interior da residência da própria apelante, a qual conduziu os agentes ao local de armazenamento, evidenciando domínio sobre o material ilícito.

No plano subjetivo, a confissão extrajudicial detalhada, na qual a recorrente reconhece a prática da mercancia, indicando, inclusive, a origem da droga, os valores envolvidos e a dinâmica da comercialização, constitui elemento de significativa relevância probatória. A apreensão de numerário em espécie, no valor de R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais), em consonância com a atividade ilícita, corrobora tal narrativa.

Por fim, os depoimentos prestados pelo policial militar
Israel Xavier
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, revelam-se coerentes, harmônicos e desprovidos de contradições relevantes, encontrando respaldo no conjunto probatório. O laudo pericial definitivo, por sua vez, atesta tratar-se de substância entorpecente do tipo
cocaína
, de uso proscrito no território nacional, consolidando a materialidade delitiva.

Esse arcabouço probatório evidencia, de forma inequívoca,
a estrutura típica do comércio ilícito de drogas
, incompatível com a versão exculpatória apresentada pela apelante.

Com tais considerações, e à luz do princípio da persuasão racional do juiz, formo convicção no sentido de que as provas produzidas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitivas atribuídas a
TÂNIA MENDES TEIXEIRA
, nos exatos termos do tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006,
afastando, portanto, a possibilidade de absolvição por ausência de provas
.

Mantenho, assim, a responsabilização penal da apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos da sentença recorrida
.

II –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
TÂNIA MENDES TEIXEIRA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000992-37.2024.8.11.0028.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026